Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DAS PASSAGENS DOS AUTORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar as quantias de R$ 5.844,15 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) aos Autores, a título de reparação por danos materiais; e, bem como o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos Autores, a título de indenização pelos danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que em razão da intensidade do tráfego aéreo, o voo contratado pela parte recorrida foi cancelado e que a empresa adotou todos os esforços para realocar os passageiros em voos com destinos semelhantes. Argumenta que a companhia repassou todas as informações pertinentes ao voo e sua remarcação aos passageiros envolvidos, mas os recorridos optaram por adquirir novo bilhete de outra companhia aérea. Impugna as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No presente caso, os autores comprovaram que adquiriram passagens aéreas da ré para viagem que seria realizada entre os dias 17/09/2021 e 25/09/2021 para o trecho Brasília-Recife (ID 33128815). É incontroverso nos autos que as passagens dos autores foram unilateralmente canceladas pela ré, o que causou danos e transtornos aos consumidores.
5. Cabe destacar, a princípio, que no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.). No caso concreto, embora a companhia área tenha alegado que o cancelamento decorreu em razão de readequação da malha aérea, tal fato não foi comprovado nos autos, ônus que era devido à recorrente (art. 373 do CPC). Ademais, a recorrente tampouco comprovou que realizou a notificação prévia aos passageiros quanto ao cancelamento do voo em questão. Portanto, é de se concluir que o cancelamento decorreu de fortuito interno da empresa aérea, o que não a exime de reparar eventuais danos causados pelo cancelamento, seja ele material e/ou moral.
6. Cumpre destacar, ainda, que a recorrente não trouxe aos autos a comprovação de que ofertou aos autores opções de voo que pudessem abranger o período da viagem programada por eles, ônus que cabia à fornecedora de serviços, em razão do comendo do art. 373, II, do CPC. Assim, considerando que a responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade, é certo que a conduta da ré configura evidente falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, e impõe à ré a obrigação de ressarcir os danos suportados pelos autores.
7. Em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados pela parte autora confirmam o pagamento da quantia de R$ 5.844,15 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) – ID 33128816, referente aos gastos com novas passagens aéreas; despesas com compra de bagagens; gastos com aplicativo Uber; diária em Hotel e remarcação de Gol confort, todas com nexo de causalidade com a falha na prestação dos serviços da ré, de modo que a referida quantia deve ser ressarcida aos autores, como foi determinado pela sentença.
8. Quanto ao dano moral, a conduta da ré de cancelar unilateralmente a passagem dos autores, sem comunicação prévia e impondo aos consumidores a responsabilidade e o ônus de solucionar problema ao qual não deram causa, é conduta que extrapola o mero dissabor e configura dano moral. Conforme comprova a documentação dos autos, os autores comprovaram que tiveram que realizar sucessivas ligações ao canal de atendimento da ré a fim de realizar o check-in e chegaram ao aeroporto com antecedência de três horas, mas não conseguiram embarcar, situação que corrobora a existência de danos morais aos autores.
9. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Embora com todo o dissabor experimentado, os recorridos viajaram para descanso, ficaram em suas residências no dia do voo cancelado, e embarcaram no outro dia, de modo que não se justifica o valor arbitrado, que suplantaria até o valor total do passeio.
10. Observando os elementos expostos, conclui-se como justo e suficiente fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.